Tribunal: TJSP
Processo: 1001197-88.2018.8.26.0568
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-13

Ementa:
r Municipal no 2148/2007, que não trata da aposentadoria especial, cabendo aplicar a lei federal até que a lacuna seja suprida. Supremo Tribunal Federal, Súmula Vinculante 33. Trabalho em condições prejudiciais à saúde de 14 01 1987 a 17 01 1999 e de 16 06 2005 até a data da perícia, 10 09 2019, o que corresponde a mais de vinte e cinco anos, completados no curso do processo, mas que deve ser considerado. Código de Processo Civil, artigo 493. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. Requisito temporal preenchido. Lei 8213/1991, artigo 57; Decreto 3.048/99, artigo 65. Aposentadoria especial, com proventos integrais e paridade com o pessoal da ativa, desde que completados vinte e cinco anos de trabalho em condições prejudiciais à saúde, como exigido por lei. Correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora segundo a remuneração das cadernetas de poupança, ambos a partir de cada vencimento. Sucumbência recíproca, arcando cada parte com as despesas do processo em proporção, o Município somente em termos de reembolso, e com honorários dos patronos da outra, também pelo trabalho em grau de recurso, à razão de doze do quanto cada qual decaiu em relação ao pedido, respeitados os limites do artigo 85, §§ 3o e 5o, do Código de Processo Civil e observado o benefício da gratuidade concedido ao autor. Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1001197-88.2018.8.26.0568; Relator (a): Edson Ferreira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de São João da Boa Vista - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/09/2020; Data de Registro: 13/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Edson Ferreira

Comarca:

São João da Boa Vista

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

09/09/2020

Data de publicação:

13/09/2020

Ementa:
APELAÇÃO. Servidor público municipal. Auxiliar de serviços gerais, auxiliar de manutenção, mecânico e, depois, motorista especializado. Aposentadoria especial após vinte e cinco anos de trabalho em condição especial, a contar de 14-01-1987, completados em 14-01-2012. Elevação do adicional de insalubridade de vinte por cento, R$ 187,40 em outubro de 2017, para quarenta por cento. Ação

Ementa:
APELAÇÃO. Servidor público municipal. Auxiliar de serviços gerais, auxiliar de manutenção, mecânico e, depois, motorista especializado. Aposentadoria especial após vinte e cinco anos de trabalho em condição especial, a contar de 14-01-1987, completados em 14-01-2012. Elevação do adicional de insalubridade de vinte por cento, R$ 187,40 em outubro de 2017, para quarenta por cento. Ação ajuizada em 12-03-2018. Perícia que não identificou fatores de insalubridade que justificassem a elevação do adicional de insalubridade do grau médio para o grau máximo. Pretensão improcedente. Regime de previdência municipal disciplinado pela Lei Complementar Municipal no 2148/2007, que não trata da aposentadoria especial, cabendo aplicar a lei federal até que a lacuna seja suprida. Supremo Tribunal Federal, Súmula Vinculante 33. Trabalho em condições prejudiciais à saúde de 14 01 1987 a 17 01 1999 e de 16 06 2005 até a data da perícia, 10 09 2019, o que corresponde a mais de vinte e cinco anos, completados no curso do processo, mas que deve ser considerado. Código de Processo Civil, artigo 493. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. Requisito temporal preenchido. Lei 8213/1991, artigo 57; Decreto 3.048/99, artigo 65. Aposentadoria especial, com proventos integrais e paridade com o pessoal da ativa, desde que completados vinte e cinco anos de trabalho em condições prejudiciais à saúde, como exigido por lei. Correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora segundo a remuneração das cadernetas de poupança, ambos a partir de cada vencimento. Sucumbência recíproca, arcando cada parte com as despesas do processo em proporção, o Município somente em termos de reembolso, e com honorários dos patronos da outra, também pelo trabalho em grau de recurso, à razão de doze do quanto cada qual decaiu em relação ao pedido, respeitados os limites do artigo 85, §§ 3o e 5o, do Código de Processo Civil e observado o benefício da gratuidade concedido ao autor. Recurso parcialmente provido.